Tribunal: STM
Processo: 7000488-37.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. TRANCAMENTO DE IPM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO. SIMILARIDADE À OCORRÊNCIA DA “OPERAÇÃO LAVA JATO”. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESGUARDO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TESES RECHAÇADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
A liminar foi indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
É consabido que o trancamento de inquérito, na via estreita de Habeas Corpus, é medida excepcionalíssima, sendo albergado tão somente quando restar patente a atipicidade da conduta, quando houver causa extintiva da punibilidade e quando restarem ausentes os indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, ou se, ainda, verificada ilegalidade ou abuso de poder.
A incompetência ratione loci – ou seja, em razão do lugar – é relativa, e não absoluta, tendo relevo quando, em análise perfunctória, as supostas infrações penais tiverem ocorrido, em tese, no âmbito da Circunscrição Judiciária Militar na qual tramita o inquérito.
Ausência de similaridade entre a vertente quaestio e o ocorrido no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”, já que, neste caso, analisado pela Suprema Corte, a questão foi examinada levando-se em consideração não apenas o lugar da infração, mas também a matéria.
Ocorrerá a justa causa para o prosseguimento das investigações quando, em análise superficial do acervo documental existente, não deixar margem a dúvidas de possíveis delitos que causam vultosos prejuízos à Administração Militar.
Quando houver grande quantidade de investigados, enorme complexidade de causa e inexistir inércia estatal, justifica-se um prazo mais dilatado para a consecução do inquérito, até para que o Parquet Castrense forme, de modo seguro, sua opinio delicti.
Por fim, observado o trâmite ordinário do inquérito, guardada a complexidade, possível dano vultoso ao Erário, grande quantidade de investigados, sem a verificação de constrangimento ilegal, nem ausência de justa causa ou ofensa ao devido processo legal, tem-se que o inquérito deve prosseguir seu curso normalmente.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
28/09/2023, 18:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468500135719&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000488-37.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: WILLIAN TOMAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE CLAUDINO DOS SANTOS (OAB SP474673)
ADVOGADO(A): CALIMERIO FLAVIO SOUSA MARQUES (OAB MG122688)
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR
- MINISTÉRIO PÚBLICO - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM PLEITEADA EM "HABEAS
CORPUS". PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

28/09/2023, 18:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468500135719&evento=7216...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
1/13
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000488-37.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: WILLIAN TOMAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE CLAUDINO DOS SANTOS (OAB SP474673)
ADVOGADO(A): CALIMERIO FLAVIO SOUSA MARQUES (OAB MG122688)
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR -
MINISTÉRIO PÚBLICO - SALVADOR
EMENTA
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO.
DEFESA.
PEDIDO
LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI
IURIS E DO PERICULUM IN MORA. TRANCAMENTO DE IPM.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO. SIMILARIDADE À
OCORRÊNCIA DA “OPERAÇÃO LAVA JATO”. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESGUARDO DO DIREITO DE
LOCOMOÇÃO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
TESES
RECHAÇADAS.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
UNANIMIDADE.
A liminar foi indeferida, porquanto inexistentes os requisitos
autorizadores, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
É consabido que o trancamento de inquérito, na via estreita de Habeas
Corpus, é medida excepcionalíssima, sendo albergado tão somente quando restar
patente a atipicidade da conduta, houver causa extintiva da punibilidade, restarem
ausentes os indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade ou se, ainda,
verificada ilegalidade ou abuso de poder.
A incompetência ratione loci – ou seja, em razão do lugar – é relativa e
não absoluta, tendo relevo quando, em análise perfunctória, as supostas infrações
penais tiverem ocorrido, em tese, no âmbito da Circunscrição Judiciária Militar na
qual tramita o inquérito.
Ausência de similaridade entre a vertente quaestio e ao ocorrido no
âmbito da denominada “Operação Lava Jato”, já que, neste caso, analisado pela
Suprema Corte, a questão foi examinada levando-se em consideração não apenas o
lugar da infração, mas também a matéria.
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
2/13
Ocorrerá a justa causa para o prosseguimento das investigações
quando, em análise superficial do acervo documental existente, não deixar margem a
dúvidas de possíveis delitos que causam vultosos prejuízos à Administração Militar.
Quando
houver
grande
quantidade
de
investigados,
enorme
complexidade de causa e inexistir inércia estatal, justifica-se um prazo mais dilatado
para a consecução do inquérito, até para que o Parquet Castrense forme, de modo
seguro, sua opinio delicti.
Por fim, observado o trâmite ordinário do inquérito, guardada a
complexidade, o possível dano vultoso ao Erário, a grande quantidade de
investigados, sem a verificação de constrangimento ilegal, nem ausência de justa
causa ou ofensa ao devido processo legal, tem-se que o inquérito deve prosseguir
seu curso normalmente.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente “Writ” e em denegar a ordem pleiteada em Habeas Corpus.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado
pela Defesa em favor do Paciente SO WILLIAN TOMAZ DA SILVA, contra atos do
Ministério Público Militar, apontado como autoridade coatora, nos autos do IPM nº
0000141-47.2016.7.04.0004.
Verificou-se, in tela, que o mencionado IPM fora instaurado com base
em Notícia de Fato encaminhada à Procuradoria de Justiça Militar de Minas Gerais
pela Procuradoria da República do Município de Uberlândia/MG, na qual relatou
supostas irregularidades praticadas nas obras de implantação da Rodovia BR-418 e
de restauração do Aeroporto de Caravelas, no estado da Bahia, conduzidas pelo
antigo Batalhão de Engenharia de Construção (11º BEC), atual Batalhão Ferroviário,
sediado em Araguari/MG.
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
3/13
O IPM fora instaurado via Portaria nº 64316.108477/2016-37, por
determinação do Comandante da 4ª Região Militar.
Consta, ainda, que a Promotoria Militar de Minas Gerais arguiu a
incompetência da Auditoria da 4ª CJM (Juiz de Fora) em favor da Aud/6ª CJM
(Salvador), tendo em vista que os supostos crimes praticados quando da execução de
obras no Município de Caravelas/BA, no que foi atendido pelo Juízo Castrense com
sede na aludida cidade mineira (Evento 1, doc. 70, fls. 24/31, do IPM).
Por tais razões, a Defesa constituída, in limine, requereu o trancamento
do IPM nº 0000141-47.2016.7.04.0004, em curso na Aud/6ª CJM, devido à
incompetência absoluta do citado Juízo; à ausência de justa causa; à inexistência de
prazo razoável e à atipicidade da conduta; bem como pede a concessão de Habeas
Corpus preventivo, com o fito de resguardar o direito de locomoção e de garantir o
respeito ao devido processo legal.
No mérito, requereu a ratificação dos pedidos liminares e a concessão
da ordem de Habeas Corpus, com a correspondente expedição de salvo-conduto para
o trancamento do IPM nº 0000141-47.2016.7.04.0004, que está tramitando na
Auditoria da 6ª CJM, pela suposta incompetência absoluta e pela inexistência de
prazo razoável.
Este Ministro-Relator, em Decisão fundamentada, indeferiu a medida
liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para sua
concessão, além de ter requisitado as pertinentes informações à autoridade apontada
como coatora.
Juntadas as informações, o MPM – tido como autoridade coatora –
consignou, em síntese, o seguinte:
“Ao contrário do que aduz o impetrante, há fortes indícios de prática criminosa
por parte da empresa constituída pelo ex-Cb RENATO RIBEIRO, que serviu no
antigo 11º Batalhão de Engenharia de Construção (11º BEC), além de outras
empresas que mantiveram vínculos financeiros com ela, bem como a participação
de militares daquela OM, inclusive do paciente, então SO THOMAZ, que exercia a
função de Encarregado da Seção de Material do 11º BEC.
(...).
Outrossim, há fortes indícios de que a RR TRANSPORTES e seu sócio RENATO
integravam um esquema para vencer pregões junto ao 11º BEC, para depois
repassar os respectivos créditos recebidos da administração militar às empresas
DIAS & DIAS e SINCINATO, então administradas pelo SO THOMAZ.
(...).
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
4/13
Acrescenta-se que o prazo de duração da presente investigação é razoável e
compatível com a dificuldade apresentada pelos fatos. Além do mais, os
investigados estão soltos e não há qualquer cerceamento de suas
liberdades individuais (...).”. (Grifos nossos.)
A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, opinou pelo
conhecimento e pela denegação da ordem de Habeas Corpus.
É o Relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente writ.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado
pela Defesa em favor do Paciente SO WILLIAN TOMAZ DA SILVA, contra atos do
Ministério Público Militar, apontado como autoridade coatora, nos autos do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000141-47.2016.7.04.0004.
A Defesa pleiteou, em liminar, o trancamento do IPM nº 0000141-
47.2016.7.04.0004, em curso na Aud/6ª CJM, devido à suposta incompetência
absoluta do citado Juízo; à ausência de justa causa; à inexistência de prazo razoável
e à atipicidade da conduta; bem como requereu a concessão de Habeas Corpus
preventivo, com o fito de resguardar o direito de locomoção e de garantir o respeito
ao devido processo legal.
No mérito, o causídico postula a ratificação dos pedidos liminares com
a concessão do Remédio Heroico e com a correspondente expedição de salvo-
conduto para o trancamento do Inquérito, em curso na Auditoria da 6ª CJM, pela
suposta incompetência absoluta e pela inexistência de prazo razoável.
A PGJM opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem em
Habeas Corpus.
Prefacialmente, não merecem prosperar os argumentos despendidos
pela Defesa, conforme as razões demonstradas em seguida.
Isso porque o trancamento de Inquérito, nesta via estreita, é medida
excepcionalíssima, sendo possível trancar as investigações tão somente
quando restar patente a atipicidade da conduta; houver causa extintiva de
punibilidade, restarem ausentes os indícios mínimos de autoria e de prova da
materialidade ou se, ainda, verificados ilegalidade e abuso de poder, a exemplo do
seguinte precedente desta Corte, in verbis:
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
5/13
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM.
LIMINAR INDEFERIDA. INSTAURAÇÃO IPM PARA APURAR FATOS QUE
PODERIAM CONFIGURAR CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE
ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. APÓS COMPULSAR OS AUTOS, NÃO
FOI POSSÍVEL VERIFICAR A PRÁTICA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE
PODER, OU FALTA DE JUSTA CAUSA QUE JUSTIFIQUEM O TRANCAMENTO
DO IPM. 2. A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE IPM, OBSTRUÇÃO DE INSTAURAÇÃO OU DO CURSO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, SOMENTE SE JUSTIFICA EM
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, UMA VEZ DEMONSTRADA, DE PLANO,
INEQUÍVOCA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 3. DAÍ QUE, POR
OCASIÃO DE SUA IMPETRAÇÃO, A ILEGALIDADE OU O ABUSO DE
PODER DEVEM SER TÃO FLAGRANTES A PONTO DE SEREM
DEMONSTRADOS DE PLANO, O QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO É O CASO
DOS AUTOS. 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE”. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000657-58.2022.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, Data de Julgamento: 17/11/2022.) (Grifos nossos.)
Entretanto, não é o caso dos autos, tendo em vista que não se
vislumbra, na vertente quaestio, nenhuma das hipóteses acima, que avalizam a
concessão da ordem.
Com efeito, a defesa busca o trancamento das investigações em sede de
Inquérito com fundamento, por exemplo, na:
“(...) remota hipótese de requisição de prisão preventiva do Parquet castrense, esta
não deve prosperar, uma vez que os requisitos dos art. 254 e art. 255 do Código de
Processo Penal Militar não estão presentes. Outro ponto importante, funda-se na
não demonstração de necessidade e adequação dessa medida restritiva de direitos
fundamental à liberdade, em consonância com o art. 5°, inciso LIV da Carta Maior
da República Federativa do Brasil.
Ao compulsar os autos do Inquérito Policial Militar de número 00141-
47.2016.7.04.0004, é possível perceber que o respeitável procedimento
administrativo encabeçado pelo Ministério Público Militar pode ocasionar na
requisição de pedido de prisão preventiva, mesmo que de forma
desarrazoada”. (Grifos nossos.)
Certo é que, analisando os autos, não se percebe qualquer pedido por
parte do MPM – na condição de autoridade coatora – no sentido de constranger ou
ameaçar a liberdade do Paciente, como sustenta a defesa, ao menos até este
momento.
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
6/13
Não existe, por ora, qualquer risco concreto de restrição da liberdade
do Paciente, evidenciando que a defesa apenas trouxe alegações no campo remoto
ou das hipóteses, tanto que o douto causídico não conseguiu apresentar nenhum
elemento robusto de que, realmente, o Parquet Castrense pretende requerer, de
forma injusta, a prisão preventiva do investigado.
Por oportuno, ainda quanto à possibilidade de restrição de liberdade do
militar em questão, o próprio advogado reconhece, no presente Habeas
Corpus, que a hipótese de requisição da prisão preventiva, nesse caso, é remota,
de maneira que não há qualquer risco iminente nesse sentido, conforme ele mesmo
aponta no seguinte trecho de suas razões:
“Embora de fato não haja nada que possa lastrear a eventual prisão da
Paciente no IPM em referência, o fato da cidade que reside é extremamente
pequena e constantemente fica ouvido: ‘vai ser presa’. Esta ‘ameaça’ desestabiliza
o paciente, bem como suas atividades laborativas”. (Grifos nossos.)
Ora, se a própria defesa reconhece que não existe “nada que possa
lastrear a eventual prisão do Paciente no IPM”, então não há que se falar em
trancamento do IPM, que foi regularmente instaurado e segue tramitando dentro do
esquadro legal e constitucional, tampouco em concessão de salvo-conduto, com
todas as vênias.
O fato é que se o paciente “vem colaborando com as
investigações, pois também é a [sic] maior interessado em esclarecer os
fatos”, segundo afirma a defesa, e se ele “se compromete a não interferir no
andamento da eventual ação penal (...), bem como (promete) não se ausentar da
área da 4° Circunscrição Judiciária Militar”, conforme também deixa claro o
douto causídico, então fica difícil crer na tese da defesa, de que o direito de ir e vir
de seu assistido se encontra ameaçado, concessa venia – salvo se por outros motivos,
que não esses ora retratados – até porque o mencionado feito corre em segredo de
justiça.
Com relação ao argumento defensivo de ausência de justa causa para o
prosseguimento da investigação criminal, é suficiente salientar que, primeiro, o
Habeas Corpus não se presta ao revolvimento fático-probatório e, segundo, que
existem, sim, elementos que dão guarida à continuidade das apurações, até pela
complexidade que tem se mostrado os fatos in tela e pelo grau de dificuldade para se
elucidar o caso.
Nesse sentido, conforme muito bem ponderou a Autoridade,
mencionada como coatora, existem sérias evidências de que a empresa DIAS &
DIAS e a empresa SINCINATO, ambas administradas, à época dos fatos, pelo ora
Paciente Sub Of WILLIAN THOMAZ, faziam parte de um esquema criminoso para
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
7/13
fraudar licitações no âmbito da Administração Militar e vencer os pregões,
ensejando que esse fato seja melhor investigado com a profundidade que o caso
requer.
Trancar as investigações, em sede de Inquérito, neste instante,
significaria barrar a continuidade da persecução penal e, consequentemente, impedir
o direito legítimo do MPM de eventual instauração da Ação Penal, caso consiga
formar, mais adiante, sua opinio delicti.
Noutro giro, não se pode olvidar, tampouco ignorar, que o Paciente SO
WILLIAN TOMAZ era Encarregado da Seção de Material do então 11º Batalhão de
Engenharia e Construção, no interregno de 2008 a 2013, justamente o período em
que foram realizados os pregões vencidos por uma das empresas investigadas nesse
caso, qual seja, RR TRANSPORTE.
Ainda segundo as informações anexadas aos autos pelo MPM, chama
a atenção como os fatos foram, sequencialmente, elencados, nesses termos:
“(...) após as diligências requisitadas pelo MPM e com o primeiro Relatório de
Análise dos Dados Bancários, confeccionado pelo CPADSI, constatou-se o
seguinte:
1º) A RR TRANSPORTE passou por diversas alterações sociais, inclusive no seu
nome de fantasia, sendo constituída inicialmente por Maria Abadia Ribeiro,
genitora do ex-Cb Renato Ribeiro, e a segunda sócia é sua irmã, Juliete Ribeiro da
Silva;
2º) Maria Abadia Ribeiro anteriormente constituiu a empresa BORGES E DIAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10/04/2008), e depois alterou sua razão social
para DIAS & DIAS SERVIÇO LOCAÇÃO E EQUIPAMENTO, em 01/09/2014,
sendo posteriormente desligada para a entrada de novos sócios: Anderson dos
Santos Dias e Suzana Pereira Dias, cônjuges.
3º) Por sua vez, Anderson dos Santos Dias é sócio administrador da SINCINATO
SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA., participante do Pregão
070/2010, sendo desclassificada pelo pregoeiro mesmo tendo apresentado o melhor
lance, sagrando-se vencedora a RR TRANSPORTES.
4º) Suzana Pereira Dias também era sócia administradora da SINCINATO
SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA. no período de 2009/2017,
e foi substituída pelo SO THOMAZ (WILLIAN THOMAZ DA SILVA), então
Encarregado da Seção de Material do 11º BEC de 2008 a 2013, justamente no
interstício de realização dos pregões vencidos pela RR TRANSPORTE”. (Grifos
nossos.)
Vê-se então que, diante da confinidade das empresas investigadas com
o SO WILLIAN TOMAZ, ora Paciente, torna-se necessária uma apuração mais
minuciosa dos fatos, demonstrando, dessa forma, a existência de justa causa para
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
8/13
prosseguir com as investigações.
Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação defensiva de que a
Auditoria da 4ª CJM é o juízo natural da causa, por acreditar que está configurada a
incompetência absoluta da Auditoria da 6ª CJM para apreciar o feito, com as escusas
devidas.
Primeiro, porque a competência ratione loci – ou seja, em razão do
lugar – é relativa, e não absoluta, conforme sugere a Defesa, o que pode ser
verificado, por exemplo, no seguinte precedente do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TESE DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME SOB A ÓTICA TRAZIDA
NA
IMPETRAÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA
OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo não examinou a demanda acerca da
competência sob a ótica trazida na impetração - competência territorial -, razão
pela qual o seu exame diretamente por esta Corte fica obstado, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da
inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se
não alegada em momento oportuno. In casu, a incompetência ratione loci não foi
arguida oportunamente, por meio de exceção, razão pela qual fica operada a
preclusão, prorrogando-se a competência firmada. [...]
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC nº 713.818/PR, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado em 4/10/2022.) (Grifos nossos.)
Segundo, porque ensejaria o revolvimento fático-probatório de
matéria que ainda está na fase pré-processual, não sendo esta Ação Autônoma a
via mais adequada para esse fim.
Terceiro, porque, em uma análise superficial, as infrações penais
teriam ocorrido na execução das obras no município de Caravelas/BA, lugar onde,
efetivamente, ocorreram os fatos, com supostas medições inverídicas e desvios de
insumos.
Quarto, a alegação de suposta incompetência da Auditoria da 6ª CJM
e da Promotoria Militar de Salvador/BA, nesse caso, não é, nem de
longe, “extremamente similar” ao que ocorreu na denominada “Operação Lava
Jato”, como acredita a defesa do ora Paciente, em que o STF, naquela ocasião,
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983c...
9/13
declarou a incompetência da 13ª Vara Federal situada na cidade de Curitiba/PR em
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 193.726/PR, para processar e julgar o feito
com relação a determinados Agravantes.
Além do mais, o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 193.726/PR,
mencionado pela defesa constituída, baseou-se em outros processos que fixaram a
competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para apreciar
os “crimes praticados direta e exclusivamente em detrimento apenas da Petrobras
S/A”, porém, não apenas em razão do lugar da infração, mas também em razão da
matéria.
Destarte, no que concerne ao local do crime, nunca é demais lembrar
que a Legislação Substantiva Castrense, consubstanciada no art. 6º, adota duas
teorias, quais sejam, para o crime omissivo a teoria da atividade e para o delito
comissivo a teoria da ubiquidade, in verbis:
Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade
criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como
onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato
considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. (Grifos
nossos.)
No caso dos autos, existem fortes evidências de que os crimes em
colação, possivelmente, tenham ocorrido na cidade de Caravelas/BA, conforme
trecho das informações consignadas pela autoridade coatora, in verbis:
“(...) o objetivo deste IPM é investigar possíveis crimes praticados durante a
implantação da BR-418 (em Caravelas/BA) e na restauração do Pátio do
Aeroporto de Caravelas/BA, município localizado no sul do Estado da
Bahia, durante a execução daquelas obras. Somente pelo fato de os delitos terem
sido, em tese, perpetrados por militares vinculados ao 11º BEC, não
trasmudaria a competência territorial para a 4ª CJM, em Minas Gerais.
Vale trazer a manifestação1 do membro atuante em Minas Gerais, ao apresentar o
pedido de declinação de competência em favor da 6ª CJM:
‘No entanto, verifica-se que os crimes noticiados foram em tese praticados em
Caravelas/BA, durante a execução das obras pela empresa Terrabrás, de
Salvador, com medições inverídicas para recebimento de valores por serviços não
prestados e lançamento a maior de insumos, bem como aluguéis de veículos sem
previsão em contrato e o superfaturamento dos serviços de mecânica pagos pela
empresa, que transferia os valores, segundo noticiado, a outra empresa e
aos Comandantes das obras naquele município baiano.’
(...)
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983...
10/13
Dessa forma, estamos que a competência para o processo e julgamento dos
possíveis crimes militares, conforme o art. 85, I, “a” do CPPM, é da Auditoria da
6ª CJM, em Salvador/BA, já que, embora os procedimentos licitatórios e
contratações tenham sido realizados pelo então 11º Batalhão de Engenharia de
Construção, localizado em Araguari/MG, os fatos noticiados ocorreram na
execução das obras, com origem, principalmente, em medições inverídicas e em
desvios de insumos no Município de Caravelas/BA”. (Grifos nossos).
Nesse caminhar, para robustecer a questão da competência, impende
elencar que o art. 88 do CPPM assevera que ela será determinada pelo local da
infração, para os crimes consumados, ipsis litteris:
Art. 88. A competência será, de regra, determinada pelo lugar da
infração; e, no caso de tentativa, pelo lugar em que fôr praticado o último ato de
execução. (Grifo nosso.)
Posto isso, essa tese defensiva de incompetência absoluta, a toda
evidência, não merece a menor consideração em sede de Habeas Corpus, devendo
ser amplamente refutada.
No que tange à suposta inexistência de prazo razoável alegada pela
defesa, igualmente, não merece melhor sorte.
Permissa venia, novamente, insta ressaltar que não existe fórmula
matemática para se concluir determinado inquérito. O que há, na verdade, são prazos
prefixados na legislação, mas que, comprovadamente, podem ser relativizados, a
depender da dificuldade do quadro investigado, dos fatores que influenciam na
apuração do caso e nas particularidades que se apresentam, à medida que as
investigações forem avançando, exatamente como no caso dos autos.
Por isso, a considerar as informações contidas nos autos, fica evidente
que existe, in tela, prazo razoável para investigar os fatos e todos os envolvidos,
inclusive o Paciente.
Portanto, não há dúvidas de que os trâmites das investigações, nesse
contexto, vêm sendo conduzidos dentro do corredor da legalidade, sem qualquer
prática de “tortura psicológica agressiva contra o Paciente” ou contra sua família,
conforme afirma a defesa em suas razões.
Até porque ninguém está a devastar, deliberadamente, “a vida do
Paciente e de sua família”, tampouco ameaçando o direito de locomoção ou de
liberdade do envolvido nessas investigações, como também sustenta a defesa.
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983...
11/13
Pelo contrário, foi possível verificar nos autos que todo o
procedimento investigativo, in casu, assemelha-se aos que, costumeiramente, são
realizados, sempre se procurando observar os direitos fundamentais de quem está
sendo investigado, exatamente para evitar possíveis nulidades.
Ademais, frise-se à exaustão, restou demonstrado nos autos que os
fatos em colação se revestiram de elevada complexidade nas investigações, que,
inclusive, ainda estão em curso, neste momento, com grande quantidade de
envolvidos na trama delitiva e com a necessidade de se proceder na Quebra de Sigilo
Bancário dos investigados, ensejando, assim, prazo mais elástico, bem como maior
prudência na condução das diligências.
Então, diante das razões apresentadas alhures, fica comprovado que a
suposta demora alegada pela defesa, para elucidar o caso em colação, está
amplamente justificada, por se mostrar condizente com o grau de
dificuldade existente, não restando demonstrado que os Órgãos investigativos
estejam inertes, omissos ou acomodados na apuração dos fatos e na condução das
diligências necessárias para dirimir a questão.
Nesse sentido, constata-se no seguinte precedente do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
AS
INVESTIGAÇÕES. AGRAVANTE SOLTO. DIFICULDADES INERENTES À
INVESTIGAÇÃO. DELITO COMETIDO EM ÁREA RURAL NO INTERIOR DO
ESTADO DO AMAZONAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a
necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da
conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de
indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorreu.
2. Quanto ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito, insta consignar que
a sua aferição não pode se realizar de forma puramente matemática. Ao
contrário, exige um juízo de razoabilidade que deve sopesar as peculiaridades do
fato, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na sua
investigação.
[...]
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC nº 158.717/AM, Relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 13/9/2022.) (Grifos nossos.)
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983...
12/13
Consoante o esclarecedor precedente supramencionado, vê-se que a
simples aferição matemática não é suficiente para caracterizar o excesso de prazo,
mas, sim, se o lapso temporal está razoável e proporcional com a complexidade da
causa, bem como se os Órgãos investigativos do Estado estão sendo diligentes,
efetivos e determinados, como parece ser o caso sub examine.
Para tanto, basta lembrar que, na vertente quaestio, além do elevado
acervo documental existente, há, também, uma grande quantidade de investigados,
sem contar no possível dano exacerbado ao Erário, com pregões eletrônicos
envolvendo altas cifras, podendo os valores oscilar entre R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) e R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
De mais a mais, o fato de o Paciente residir em uma cidade com
100.000 (cem mil) habitantes – que, data venia, está longe de ser uma “cidade
pequena”, consoante sustenta a defesa – não tem o condão, por si só, de
fundamentar a alegação de ausência de justa causa para continuar investigando o
militar, muito menos para trancar o IPM, que foi legitimamente instaurado e se
encontra tramitando regularmente.
Por derradeiro, colaciono os precedentes deste Tribunal, trazidos pela
Subprocuradora-Geral da JMU Drª MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, em
seu Parecer, os quais, de fato, retratam muito bem o assunto que foi explanado nesse
feito, a saber:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. O trancamento de inquérito policial só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença
de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas. Ordem conhecida e denegada. Decisão por
maioria". (HC nº 7000010-34.2020.7.00.0000, Relator Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgamento: 5/3/2020.) (Grifos nossos);
..................................................................................................................
"EMENTA: HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO IPM
POR
FALTA
DE
JUSTA
CAUSA.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
PENDENTE DE DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DE TRANCAMENTO DE
IPM PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I
- Considera-se prematuro o trancamento de IPM que ainda pende de
cumprimento de diligências solicitadas pelo órgão ministerial e concedida pelo juiz
togado, na forma da legislação em vigor. II - É pacífico o entendimento da
Suprema Corte e desta Corte castrense segundo o qual o trancamento de ação
penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívocas a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime". (HC nº 7000540-
72.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgamento:
25/06/2019.) (Grifos nossos.)
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 18:57
:: 40001354694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d79a662cf0983...
13/13
Enfim, conforme já amplamente vergastado, na via restrita de Habeas
Corpus, é imperioso que estejam presentes os requisitos para a concessão da ordem,
tais como, restar patente a atipicidade da conduta; estar cabalmente demonstrada
qualquer das causas extintivas de punibilidade e ficar comprovada a ausência dos
indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, além de verificados a
ilegalidade e o abuso de poder, fatos esses, claramente, não identificados no contexto
fático ora examinado, devendo, assim, ser denegada a ordem no presente writ, a fim
de que as investigações possam continuar seu curso, à luz da legislação pertinente.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente writ e de
denegar a ordem pleiteada em Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354694v4 e
do código CRC c33f89af.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/9/2023, às 18:31:51
7000488-37.2023.7.00.0000
40001354694 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR